Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA UNA. SUPRESSÃO DE DIREITO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ART. 184 ECA. RECURSO DO MP PROVIDO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I – O art. 184 do ECA que determina a designação de audiência de apresentação do adolescente não foi suprimido.
II – Portanto, com o objetivo de assegurar aos representados os direitos e garantias expressamente previstos na Lei no 8.069/1990, tem-se por prudente a determinação de que os adolescentes sejam previamente ouvidos em audiência de apresentação, com a ressalva de que deverão ser interrogados somente ao final da instrução, conforme decidido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 769.197/RJ.
III – Assim, reconheço a nulidade absoluta dos atos processuais desde a audiência una.
IV – Recursos conhecidos. Preliminar acatada. Recurso do MP provido e da Defesa parcialmente provido.